Tribunal: CARF
Processo: 13864.720137/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720137/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.356 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
GOLD FINGER VIA VALE SHOPPING JOALHEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL.
PRECLUSÃO.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172).
EXAME
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Conhece-se de parte do Recurso Voluntário do contribuinte que pleiteia o
conhecimento da Manifestação de Inconformidade intempestiva, apenas no que
se refere à sua arguição de sua tempestividade ou de nulidade da intimação.
DUPLA
INTIMAÇÃO.
CORREIOS
E
EDITAL
ELETRÔNICO.
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Quando o contribuinte é notificado por duas modalidades, correios e edital,
conta-se o prazo mais favorável ao contribuinte, a fim de permitir a ampla
defesa e contraditório, evitando-se o cerceamento do direito de defesa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
Recurso Voluntário do responsável solidário; ii) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
da Contribuinte, apenas quanto à tempestividade da Impugnação e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento para reconhecer a tempestividade da Impugnação apresentada, devendo-se os autos
serem remetidos para a DRJ, para que realize o julgamento do mérito. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.355,
de 13 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 13864.720138/2018-48,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720137/2018-01
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720137/2018-01

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 07-43.938, da
6a Turma da DRJ/FNS, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
ora Recorrente, por ser intempestiva.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
Trata-se de quatro autos de infração lavrados contra a sociedade empresária Gold Finger
Via Vale Shopping Joalheiros (CNPJ 17.035.739/0001-31) onde foram lançados
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 662 a 683), Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido - CSLL (fls. 628 a 649), Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 650 a 661)
e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (fls. 684 a 694),
todos relativos a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2013 e 2014 e acrescidos
de multa de ofício de 150% e juros.
Os valores lançados, com juros calculados até 12/2018, correspondem aos montantes
discriminados na tabela abaixo:

Da leitura conjunta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 602 a 627) e dos autos de
infração, verifica-se que os referidos lançamentos decorreram da exclusão da Autuada
do Simples Nacional, que foi efetuada a contar de 09/10/2012, por meio do Ato
Declaratório
Executivo
no
18,
de 09/04/2018
(processo
administrativo
no
13864.720026/2018-97).
Segundo a auditora-fiscal da RFB autuante, o lançamento de IRPJ e de CSLL foi
efetuado com base no regime de lucro presumido porque a Autuada, ao ser intimada
durante o procedimento fiscal, fez esta opção.
Os lançamentos de Cofins e de Contribuição para o PIS/Pasep, por decorrência desta
opção, foram efetuados com base no regime cumulativo.
As bases de cálculo dos lançamentos, de acordo com a autoridade fiscal, foram apuradas
com supedâneo no faturamento apurado nas nota fiscais emitidas pela Autuada que
foram registradas nas contas "61302-2 - VENDAS A VISTA" e "61301-8 - SERVIÇOS
PRESTADOS".
Na apuração dos tributos devidos, ainda de acordo com a autoridade lançadora, foram
deduzidos os valores de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
"informados na DASN ou PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório)".
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720137/2018-01

A multa de ofício, segundo a autoridade lançadora, foi lançada no percentual de 150%
(multa qualificada), "devido ao evidente intuito de fraude".
A autoridade fiscal, por entender caracterizada a situação prevista no artigo 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional, imputou ao Sr. Moacir Finger responsabilidade
solidária pelos créditos lançados contra a Autuada.
Devido a configuração, em tese, de crimes contra a Ordem Tributária (artigos 1o e 2o da
Lei no 8.137/1990), a autoridade lançadora emitiu representação fiscal para fins penais.
Devidamente intimada dos lançamentos em 07/12/2018 (fl. 704), a Autuada apresentou,
em 23/01/2019, a impugnação de fls. 712 a 748.
Assevera que "foi devidamente intimada da presente autuação, através da publicação de
edital eletrônico sob n.o 004589267 de 12/12/2018".
Diz que a sua ciência dos lançamentos ocorreu somente em 27/12/2018, pois o próprio
edital eletrônico ressaltava que o contribuinte deveria ser considerado cientificado no
prazo de quinze dias contados da sua publicação.
Afirma que a presente impugnação é tempestiva, já que o prazo para sua apresentação
era até 26/01/2019.
Apresenta diversas alegações no sentido de que o Sr. Moacir Finger jamais integrou seu
quadro societário ou foi seu administrador de fato e de que não deveria ter sido
imputada responsabilidade solidária à ele pelos créditos lançados contra si (Autuada).
Aduz que a sua exclusão do Simples Nacional foi indevida, visto que não participa de
grupo econômico e que a sua constituição não ocorreu por interpostas pessoas.
Afirma que a manifestação de inconformidade (impugnação) apresentada contra a sua
exclusão do Simples Nacional deverá ter como resultado o cancelamento integral do ato
de exclusão, "pois nela restou demonstrado de forma cabal e irrefutável a total ausência
de qualquer grupo econômico e que a contribuinte opera de forma independente e
dentro dos rigorosos critérios exigidos para o efetivo enquadramento do Simples
Nacional determinados pela legislação vigente".
Apresenta diversas alegações no sentido de que jamais integrou de fato um grupo
econômico e de que nunca existiu pessoa interposta no seu quadro social.
Frisa que sempre observou todos os requisitos para usufruir do Simples Nacional e que
jamais excedeu os limites de receita previstos para tal regime tributário.
Apresenta alegações no sentido de que não praticou nenhum ato capaz de legitimar sua
exclusão do Simples Nacional.
Apresenta alegações no sentido de que a qualificação da multa de ofício aplicada é
injusta e indevida, porquanto, no seu entendimento, não há que se falar em intuito de
fraude.
Aduz que a multa de ofício aplicada fere os princípios constitucionais do não confisco e
da razoabilidade.
Requer que seja afastada a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Moacir
Finger e que, após o efetivo julgamento da manifestação de inconformidade
(impugnação) apresentada contra a sua exclusão do Simples Nacional, sejam cancelados
os autos de infração hostilizados.
Sucessivamente, requer o afastamento da qualificação da multa de ofício.
Devidamente intimado dos lançamentos em 07/12/2018 (fl. 705), o Sr. Moacir Finger
não apresentou impugnação.
No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
Como se vê do relatório, a Autuada aduz, preliminarmente, que a sua impugnação seria
tempestiva, visto que a ciência da lavratura dos autos de infração teria ocorrido somente
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720137/2018-01

em 27/12/2018, por força da publicação do edital eletrônico de fl. 706 no dia
12/12/2018.
Sucede que a Autuada foi intimada validamente da lavratura dos autos de infração na
forma prevista no inciso II do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 (via postal com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo) já no dia
07/12/2018, conforme demonstrado pelo Aviso de Recebimento de fl. 704.
Resta evidente, portanto, que a impugnação de fls. 712 a 748 é intempestiva, visto que,
embora o prazo para apresentação de impugnação tenha expirado em 08/01/2019, a
Autuada apresentou a referida peça de defesa somente em 23/01/2019, conforme
comprova a própria data registrada ao final dela (defesa) e o Termo de Solicitação de
Juntada de fl. 710.
Cabe ressaltar que o edital eletrônico de fl. 706 deve ser considerado sem nenhum
efeito, já que, no presente caso, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses
autorizadoras de intimação por edital previstas no § 1o do artigo 23 do Decreto no
70.235/1972 (quando resultar improfícua a tentativa de intimação pessoal, por via postal
ou por meio eletrônico ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal).
Ademais, mesmo que a intimação por edital eletrônico fosse considerada válida, o que
não é caso, deveria prevalecer a intimação por via postal, já que, havendo dupla
intimação válida, o prazo para apresentação da impugnação corre a partir da primeira.
Nesse sentido, cabe citar os seguintes precedentes em situações análogas do Superior
Tribunal de Justiça
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
REVELIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
(...)
3. O Tribunal de origem entendeu de acordo com o entendimento jurisprudencial desta
Corte, o qual determina que havendo duplicidade de intimações prevalece a primeira
validamente efetuada. Precedentes.
4. Agravo não provido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 779162/MS, Quarta Turma, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe 22/10/2018)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA VALIDAMENTE
EFETUADA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
1. A sentença proferida na origem foi devidamente publicada no Diário da Justiça no
dia 03/10/2013. Em 08/10/2013, o recorrente recebeu intimação pessoal, e o recurso de
apelação foi protocolado no dia 23/10/2013.
2. Tendo havido duplicidade de intimações válidas, a jurisprudência desta Corte é
pacifica no sentido de que deve ser considerada a primeira validamente efetuada, que,
no caso dos autos, foi a realizada em 03/10/2013. Dessa forma, a apelação interposta
no dia 23/10/2013 deve ser considerada intempestiva. Precedentes.
(...)
Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1536847/PB, Segunda Turma, Relator Ministro
Humberto Martins, DJe 13/11/2015)
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DE PROCURADOR
NO CURSO DO PROCESSO. DILIGÊNCIA QUE CABE À PARTE. VALIDADE DA
INTIMAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA.
SÚMULA 83/STJ.
(...)
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720137/2018-01

2. Ademais, ao entender que o prazo recursal tem início com a realização da primeira
intimação, na hipótese em que houver duplicidade de intimações válidas, a Corte de
origem também decidiu em sintonia com o entendimento do STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 757.902/BA, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina,
DJe 24/09/2015)
PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
I - EM CASO DE DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA É VÁLIDA, EM SE
TRATANDO DE PRAZO PARA RECORRER, A PRIMEIRA.
II - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(STJ, REsp 127523/RS, Terceira Turma, Relator Ministro Waldemar Zveiter, DJ
27/04/1998 p. 154)
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de tempestividade arguida,
não tomando conhecimento das demais argumentações apresentadas, em razão da
manifesta intempestividade da impugnação de fls. 712 a 748 e, consequentemente, no
sentido de manter os créditos tributários exigidos nos autos de infração de fls. 628 a
649, 650 a 661, 662 a 683 e 684 a 694.
Por fim, ressalto que o Sr. Moacir Finger, embora devidamente intimado, não
apresentou impugnação.
Cientificados da decisão de primeira instância os interessados apresentaram
Recurso Voluntário conjunto.
Em sede de recurso, os Recorrentes:
i.
Pleiteiam o conhecimento do Recurso Voluntário e argumentam como
equivocada a notificação de cobrança e encerramento do processo
administrativo;
ii.
Argumentam como indevida a inclusão do responsável solidário;
iii.
Alegam que fora equivocada a interpretação da intempestividade da
Impugnação, vez que fora intimada nos autos através de edital, e
considerando-se a data de ciência que consta nele, a Impugnação é
tempestiva. Entende que mesmo que se considere que o edital não tem
validade, a sua publicação conduziu o contribuinte em erro;
iv.
Aduzem ser indevida a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, bem
como a retroatividade do lançamento fiscal;
v.
Protestam também contra a qualificação da multa;
É o relatório.

Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720137/2018-01

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Exame de Admissibilidade – Alegações Recursais do Responsável
Solidário
Como visto no relatório da DRJ, apesar de constar na Impugnação da
contribuinte
GOLD
FINGER
argumentos
que
contestam
a
responsabilidade solidária do sr. MOACIR FINGER, fato é que o
responsável não apresentou Impugnação em seu nome.
Nesse sentido, é entendimento pacífico no CARF que o contribuinte do
lançamento não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros, à vista do que dispõe a Súmula no 172, in verbis:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Desse modo, em que pese o sr. MOACIR FINGER ter apresentado
recurso voluntário em conjunto com a empresa GOLD FINGER, entendo
que não deve ser conhecida a parte do recurso a ele pertinente, vez que a
questão da responsabilidade solidária encontra-se preclusa em razão da
não apresentação de Impugnação pelo responsável.
Nesse sentido, dispõe os arts. 14 e 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Assim sendo, não tendo sido instaurada a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal pelo sr. MOACIR FINGER, voto por não conhecer
da parte do recurso voluntário relativa a responsabilidade solidária.
Do Exame de Admissibilidade – Conhecimento da Recurso da
Contribuinte
Quanto ao recurso interposto pela contribuinte, entendo que deve ser
parcialmente conhecido, apenas quanto à alegação da tempestividade da
Impugnação.
Isto porque, apesar do não conhecimento da Impugnação pela DRJ, o
recurso interposto pela Recorrente visa, em parte, pugnar pela sua
tempestividade, sob o argumento da validade da intimação por edital.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720137/2018-01

Diante disso, a tempestividade suscitada configura-se o próprio mérito do
presente Recurso Voluntário, devendo-se, portanto, ser analisada por este
colegiado.
Diferente seria, se a contribuinte tivesse interposto o Recurso Voluntário,
sem nada manifestar sobre a tempestividade da impugnação. Nesse caso,
o recurso sequer deveria ser conhecido.
Pelas razões supra, conheço parcialmente do Recurso Voluntário da
contribuinte, apenas no que tange ao exame da tempestividade da
Impugnação.
Da Tempestividade da Impugnação
Compulsando-se os autos do processo, verifica-se que de fato foram
expedidas intimações ao contribuinte e ao responsável solidária de duas
maneiras, via postal com Aviso de Recebimento (e-Fls. 697 e 698), e via
Edital Eletrônico (e-Fls. 699 e 700).
Ainda, não consta no processo qualquer justificativa para que a intimação
tenha sido realizada nas duas modalidades.
No acórdão recorrido, a DRJ entendeu que o edital eletrônico deve ser
considerado sem efeito, já que não restou caracterizada nenhuma das
hipóteses autorizadoras de intimação por edital e que, em caso de dupla
intimação válida, o prazo deve correr a partir da primeira.
Não tenho como concordar com os argumentos da autoridade julgadora.
Para que a referida intimação pudesse ser considerada sem efeito, deveria
ter sido proferido algum ato administrativo pela autoridade responsável
anulando-a.
Além disso, o procedimento realizado pela fiscalização, ao expedir dupla
intimação, possibilitou que o contribuinte fosse induzido em erro, o que
claramente incorreu em cerceamento do direito de defesa.
Ora, se consta expressamente nos autos do processo administrativo um
Edital Eletrônico que dispõe que a data de ciência da decisão é de
27.12.2018, como o contribuinte poderia saber que aquela data não é
válida?
Desse modo, com supedâneo ainda nos princípios da ampla defesa e do
contraditório, entendo que no caso concreto deve ser considerada a data
de ciência do Edital Eletrônico, qual seja, 27.12.2018, razão pela qual a
Impugnação apresentada em 23.01.2019 é tempestiva.
Ressalta-se que esse mesmo entendimento fora aplicado por unanimidade
no CARF, em caso análogo, conforme ementa a seguir:
Numero do processo: 16045.000482/2009-68
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 14 de janeiro de 2021
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720137/2018-01

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. DUPLA
NOTIFICAÇÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso.
Quando a impugnação é apresentada fora do prazo legal, não há como instaurar a
fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto Lei 70.235/72,
configurando, portanto, a preclusão processual. Entretanto, quando o contribuinte
é notificado por duas modalidades, correios e edital, conta-se o prazo mais
favorável ao contribuinte, a fim de permitir a ampla defesa e contraditório e
evitando-se o cerceamento do direito de defesa.
Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 2301-008.677
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
conhecendo apenas da alegação de tempestividade da impugnação, para na parte
conhecida,
dar-lhe
provimento
para
reconhecê-la
como
tempestiva,
determinando-se o retorno dos autos a DRJ para apreciação da impugnação.
(documento assinado digitalmente) Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente) Wesley Rocha - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de
Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Nome do relator: WESLEY ROCHA
Cumpre destacar, por fim, que o processo relativo à exclusão do
SIMPLES NACIONAL (processo no 13864.720026/2018-97) fora
julgado por esta turma nesta mesma sessão de julgamento, cujo resultado
foi “Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações
referentes à infração de falta de escrituração do livro-caixa. Vencido o
Conselheiro Lucas Issa Halah que conhecia totalmente do recurso. Por
maioria de votos, no mérito, negar provimento ao recurso, vencidos os
Conselheiros Carlos André Soares Nogueira, Lucas Issa Halah e Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, que lhe davam provimento parcial para
reconhecer como data inicial da exclusão 01/04/2013.”.
Ante o exposto, voto no sentido de: i) não conhecer do Recurso
Voluntário do responsável solidário; ii) conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário do contribuinte e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento
para
reconhecer
a
tempestividade
da
Impugnação
apresentada, devendo-se os autos serem remetidos para a DRJ, para que
realize o julgamento do mérito.

Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720137/2018-01

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido não conhecer do Recurso
Voluntário do responsável solidário; ii) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário da
Contribuinte, apenas quanto à tempestividade da Impugnação e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento para reconhecer a tempestividade da Impugnação apresentada, devendo-se os autos
serem remetidos para a DRJ, para que realize o julgamento do mérito.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 852
DF CARF MF
Original